Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703618-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra os agravantes e contra CITY SERVICE SEGURANCA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) por HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE, pela qual decretou a penhora de imóveis registrados em nome dos agravantes. A decisão embargada negou conhecimento ao recurso, pois estar pautado em inovação recursal, uma vez que a o juízo de primeiro grau ainda não apreciou a impugnação à penhora oposta nos autos de origem, onde os agravantes alegam que a medida constritiva recaiu sobre bens de família. Afirmam os embargantes que a decisão recorrida incorreu em omissão e contradição ao considerar inovação recursal e tentativa de supressão de instância a arguição de impenhorabilidade de bem de família sustentada no agravo de instrumento, pois não levou em consideração que a alegação envolve matéria de ordem pública, passível de ser suscitada em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição. Nesse sentido, alegam que “a decisão agravada se limitou a decretar a penhora dos bens dos embargantes sem analisar a essencialidade desses imóveis como residência familiar, o que contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode e deve ser reconhecida de ofício, dada sua natureza protetiva e a vinculação aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.” Sustentam que a decisão embargada não levou em conta que o juízo de primeiro grau decretou a penhora de imóveis sem considerar as disposições contidas na Lei no 8.009/90, além de se omitir frente à alegação de possibilidade de apreciação da impugnação à penhora diretamente em grau recursal, com amparo no princípio a instrumentalidade das formas, além de não ter se manifestado sobre a jurisprudência mencionada nas razões do agravo de instrumento. Requerem, ao final, “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir as omissões apontadas e viabilizar novo julgamento da demanda, considerando integralmente os precedentes colacionados e analisando de forma expressa cada um dos pedidos formulados no mérito.” Apontam, para fins de prequestionamento, violação ao art. 6o, da CF e ao art. 1o da Lei no 8.009/90. Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 69738076, pelo desprovimento do recurso. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser improcedente as alegações de omissão e contradição sustentadas sob alegação de que a decisão agravada não levou em consideração que a arguição de bem de família é matéria de ordem pública, passível de ser aventada em sede recursal, mesmo antes da apreciação pelo Juízo da causa. A decisão recorrida é clara ao dispor que a arguição de impenhorabilidade de bem de família representa no agravo de instrumento revela manifesta tentativa de supressão de instância, pois a decisão agravada se limitou a decretar e penhora e intimar os agravantes a respeito da medida constritiva, sendo que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem a impugnação à penhora oposta pelos recorrentes. Ainda que a alegação de bem de família envolva direitos fundamentais, e seja reconhecida como de ordem pública, é inviável a suscitação inédita em sede de agravo de instrumento, antes que a questão seja objeto de apreciação em primeiro grau de jurisdição. Como destacado na decisão embargada, “a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão efetivamente agravada.” Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, por estarem os argumentos sustentados no recurso dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido, representando nítida tentativa de supressão de instância. Sobre o tema, o art. 1.016, inciso III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: (...) No caso em análise, o Juízo de origem ainda não apreciou a impugnação à penhora dos imóveis, sustentada sob alegação de impenhorabilidade de bem de família e de violação à ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada, proferida em 16 de dezembro de 2024 (ID 221022178 dos autos de origem), se limitou a decretar a apenhora dos imóveis relacionados pelo exequente, determinando a intimação dos executados e dos coproprietários, sem nada tratar a respeito das matérias ventiladas no agravo de instrumento. Intimados pessoalmente, os agravantes apresentaram as impugnações de ID 224885766 e ID 224983056 dos autos originários, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2025, que ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo da causa. Assim, as impugnações à penhora, sob alagação de bem de família e de violação ao art. 835 do CPC, ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. É necessário ressaltar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão efetivamente agravada. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: (...) Portanto, as impugnações à penhora não comportam conhecimento, pois os agravantes tratam de matérias ainda não apreciadas pelo Juízo a quo, de modo que a apreciação do alegado resultaria em indevida supressão de instância.” (g.n.) as alegações de omissão e contradição suscitadas nos embargos de declaração, sob alegação de matéria de ordem pública e instrumentalidade das formas, também se revela impertinente frente às razões expostas no agravo de instrumento, onde os recorrente não apresentaram fundamentos para a justificar a apreciação da arguição de impenhorabilidade diretamente nessa instância recursal. De fato, as razões do agravo de instrumento revelam argumentação genérica sobre a impenhorabilidade de bem de família, como se matéria tivesse sido apreciada pelo Juízo de origem, o que, como destacado na decisão embargada, não guarda conformação e dialeticidade com a decisão agravada. Por fim, destaco a impertinência da alegação de omissão sobre o mérito da arguição de impenhorabilidade, assim como sobre o prequestionamento do art. 6o, da CF e do art. 1o da Lei no 8.009/90, pois não houve conhecimento da insurgência, que, repita-se, ainda aguarda deliberação do processo de origem. Reitero, por fim, que “caso a irresignação não seja acolhida na instância originária, os agravantes terão oportunidade adequada para interposição de recurso contra tal decisão, não havendo razões que justifiquem a discussão prematura da matéria nessa instância recursal” Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Preclusa a presente decisão, comunique-se ao juízo da causa e arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator